Tribunal: TJDFT
Processo: 0025041-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Constato que há prevenção do eminente Desembargador ALVARO CIARLINI para relatar os embargos de declaração apostos (id 14818742), em razão da relatoria que lhe foi designada para o julgamento do recurso de apelação (id 14818739). Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito.